Tribunal: TJMT
Processo: 1045645-16.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045645-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JORGE LUIZ PEREZ - CNPJ: 13.756.007/0001-80 (RECORRENTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ PEREZ - CPF: 682.584.378-87 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO - CPF: 693.760.181-68 (RECORRIDO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), RICARDO SANABRIA DE FIGUEIREDO - CPF: 695.092.551-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:
1045645-16.2021.8.11.0001
.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDOS:

RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO e OUTROS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DA AUTARQUIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito contra sentença que homologou acordo firmado entre os particulares Jorge Luiz Perez-ME, Jorge Luiz Perez, Renato Sanabria de Figueiredo e Ricardo Sanabria de Figueiredo, além de julgar procedente o pedido para declarar a inexistência do veículo Flash/MV Action 150, ano/modelo 2011/2012, cor vermelha, placa OAX-5235/MT, chassi 93FACECJBCM000136, determinando a baixa do bem no prazo de 30 dias.

O recorrente sustenta a necessidade de quitação dos débitos incidentes sobre o veículo e a ausência de sua anuência no acordo firmado entre os particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a baixa do veículo poderia ser condicionada ao pagamento de débitos tributários referentes ao ano de 2024; e (ii) estabelecer se a homologação do acordo entre os particulares exigiria anuência da autarquia recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa do veículo é justificada diante da impossibilidade de localização do bem, que desapareceu após ser encaminhado para conserto no estabelecimento de um dos reclamados, o qual encerrou suas atividades.

O DETRAN foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, mas permaneceu inerte, não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento do acordo homologado.

A exigência do pagamento de tributos referentes ao ano de 2024, após o reconhecimento da inexistência do veículo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência sobre a matéria.

O pagamento dos débitos existentes até a data do acordo foi realizado pelos reclamados, cumprindo os requisitos necessários para a baixa do veículo junto ao órgão de trânsito.

O artigo 8º da Resolução CONTRAN nº 967/2022 ampara a baixa de veículos nas condições verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A baixa de veículo desaparecido é possível quando comprovada sua inexistência, sem a exigência de pagamento de tributos gerados posteriormente ao fato.

A ausência de anuência da autarquia em acordo entre particulares não impede a homologação judicial da composição, quando inexiste obrigação direta do ente público na avença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I e III, "b"; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Resolução CONTRAN nº 967/2022, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível nº 0300429-42.2017.8.24.0166, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-06-2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 260315684, que homologou o acordo pactuado na audiência de instrução e julgamento, de id. 260315183, entre as partes: Jorge Luiz Perez-ME, Jorge Luiz Perez e, do outro lado, Renato Sanabria de Figueiredo e Ricardo Sanabria de Figueiredo, bem como julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do veículo Flash/MV Action 150, Placa OAX-5235, Chassi 93FACECJBCM000136, determinando ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) que proceda a baixa imediata do veículo, no prazo de 30 dias.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Necessidade de quitação dos débitos sobre o veículo (imposto, licenciamento e taxas referentes à baixa veicular);

2)

Ausência de anuência da autarquia referente ao acordo entabulado entre as partes;

3)

Proibição da
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão prolatada pelo Juízo singular (ids. 260315690 e 260315691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes enviaram a
motocicleta Flash/MV Action 150, ano/modelo: 2011/2012, cor vermelha, placa OAX-5235/MT, Chassi 93FACECJBCM000136
, para manutenção na concessionária de propriedade do reclamado
JORGE LUIZ PEREZ-ME e JORGE LUIZ PEREZ.

Ocorre que o estabelecimento comercial fechou as portas em 2016, encerrando as atividades, sem, contudo, devolver a motocicleta aos proprietários (reclamantes).

Dessa maneira, no ano de 2021, o reclamante procurou a autarquia para realização da baixa o veículo (id. 260314184). Porém, o órgão de trânsito negou o pedido de baixa sob o argumento de que não havia provas suficientes para deferimento do pedido.

Na audiência de instrução e julgamento, as partes Jorge Luiz Perez-ME, Jorge Luiz Perez e do outro lado, Renato Sanabria de Figueiredo e Ricardo Sanabria de Figueiredo, firmaram acordo, no sentido de que os reclamados Jorge Luiz Perez-ME e Jorge Luiz Perez pagariam aos reclamantes o valor de R$ 7.000,00 pelos danos materiais e morais.

Posteriormente, na sentença proferida pelo magistrado singular, o referido acordo foi homologado, com total procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do veículo Flash/MV Action 150, ano/modelo: 2011/2012, cor vermelha, placa OAX-5235/MT, Chassi 93FACECJBCM000136, e determinando que o reclamado, Detran/MT, proceda com a imediata baixa do veículo, no prazo máximo de 30 dias. Vejamos:

“Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

Sem prejuízo, constata-se que resta, apenas, para a análise, o dever de o DETRAN/MT proceder com a baixa do veículo em seus sistemas, posto que o veículo desapareceu, após ter sido encaminhado para conserto junto ao primeiro réu e este ter fechado a empresa.

Pois bem, pela análise dos autos, verifica-se que os fatos alegados pelo autor restaram comprovados, sobretudo diante da realização de acordo junto ao primeiro réu, que reconheceu o dever de indenizar o autor pelo desaparecimento da motocicleta.

Sendo assim, deve o réu DETRAN/MT proceder com a imediata baixa do veículo de seus sistemas.

Portanto, diante das provas e argumentos apresentados a procedência da demanda é a medida que se impõe.

Posto isso, quanto ao DETRAN, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO VEÍCULO
Flash/MV Action 150, ano/modelo: 2011/2012, cor vermelha, placa OAX-5235/MT, Chassi 93FACECJBCM000136
, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do veículo no prazo máximo de 30 dias.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Dessa forma, em que pese os argumentos da autarquia no sentido de que o acordo entabulado foi realizado em sua ausência, vê-se que o acordo não atinge o recorrente, haja vista que os valores pagos a título do acordo referem-se à indenização pelos danos morais e materiais em face dos reclamantes.

Além disso, nota-se no id. 260315173 que o recorrente foi devidamente intimada para comparecimento a audiência de instrução e julgamento, no entanto,
permaneceu inerte
.

No que tange aos débitos provenientes da motocicleta objeto da lide, verifica-se que a audiência foi realizada em 28/08/2023, e, logo em seguida, em 16/10/2023, os reclamados
Jorge Luiz Perez-ME e Jorge Luiz Perez realizaram o pagamento de todos os débitos que recaía sobre o veículo até aquela data, conforme id. 260315669 a 260315673.

Desse modo, insurge o recorrente em face dos débitos oriundos de IPVA/2024 no valor de R$ 33,15 (trinta e três reais e quinze centavos), e licenciamento anual referente ao ano de 2024, conforme recurso inominado (fls.10).

Portanto, verifica-se que, quando foi entabulado o acordo, os reclamados
Jorge Luiz Perez-ME e Jorge Luiz Perez providenciaram o pagamento de todos os débitos sobre o veículo, restando pendente somente a ação da Autarquia, ora recorrente, providenciando a baixa do veículo, conforme determinado na sentença.

Vale ressaltar que os reclamantes procuraram a autarquia no ano de 2021 para solicitar a baixa do veiculo, e lhes foi negado tal pedido sob o argumento de não haver provas suficientes do alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO, QUE FOI VENDIDO COMO SUCATA. PEDIDO DE BAIXA JUNTO AO DETRAN. INDISPONIBILIDADE DO RECORTE DO CHASSI E NENHUMA DAS PLACAS DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BAIXA DO REGISTRO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O indeferimento do pedido de baixa do registro do veículo pela autoridade de trânsito constitui ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a imposição de condição de realização fática impossível ao administrado excede o limite da coerência.

(TJSC, Apelação Cível n. 0300429-42.2017.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-06-2018) (grifei).

Portanto, não se mostra razoável a exigência do recorrente em requerer que os reclamantes efetuem o pagamento dos débitos oriundos de impostos e licenciamento do ano de 2024.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao
homologar o mencionado acordo, julgando procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do veículo Flash/MV Action 150, ano/modelo: 2011/2012, cor vermelha, placa OAX-5235/MT, Chassi 93FACECJBCM000136, e determinando ao Detran/MT que proceda com a imediata baixa do veículo no prazo máximo de 30 dias,
tendo em vista que os reclamados já haviam realizado o pagamento de todos os débitos, e comprovado nos autos,
tudo em conformidade com o art. 8º da Resolução Contran nº 967, de 17 de maio de 2022
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025